Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PAGAMENTO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a entregar à autora as mercadorias constantes do contrato de compra e venda (cafeteira e máquina lava e seca), no prazo de quinze dias, sob pena de multa e conversão em perdas e danos.

2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a disponibilizar os produtos adquiridos na loja do Conjunto Nacional e lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 21/03/2023, adquiriu da ré uma cafeteira e uma lava e seca LG, pelo valor de R$ 5.330,56, pago a vista, por meio de boleto. Argumentou que realizou o pagamento antes do vencimento, contudo a mercadoria não foi entregue. Afirmou que enviou o comprovante de pagamento para ré, entretanto o pedido foi cancelado sem nenhuma comunicação, sendo solicitado número de conta para devolução do valor. Sustentou que, após diversos transtornos, forneceu os dados da conta, mas não recebeu o reembolso do valor.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 52371951 e 52371951). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52371961).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita. No mérito, alega que os supostos valores pagos pela recorrida não foram recebidos pela recorrente, bem como que autora foi orientada a comprovar o pagamento do boleto atribuído a compra. Discorre que o pagamento não foi localizado e o setor financeiro orientou a autora a apresentar relatório da instituição financeira responsável pelo pagamento, atestando envio da quantia paga. Sustenta que a conclusão do pedido foi frustrada por culpa exclusiva da autora, bem como que não houve falha na prestação do serviço. Destaca que não pode cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, pois a mercadoria foi ofertada por terceiro, por meio da plataforma do recorrente. Requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer imposta.

5. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial, uma vez que determinou a entrega à autora dos produtos adquiridos. Eventual divergência acerca do local da entrega (residência ou loja física), por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando aos abordados pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, bem como pode adotar a medida que entender mais prudente ao caso em exame, inclusive para melhor viabilizar o cumprimento do comando jurisdicional (art. 6o da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. No caso, ainda que tenha havido erro da autora na digitação do código de barra do boleto atribuído a compra, o comprovante de pagamento (ID 52371917) atesta que a importância de R$ 5.330,56 foi creditada em favor da recorrente. A autora, por sua vez, juntou comprovante da instituição financeira responsável pelo pagamento, atestando que a quantia foi enviada ao banco do recorrente responsável pelo recebimento da quantia e não houve devolução. Consta como beneficiário do pagamento a empresa ré, ora recorrente (Id. 52371917). Logo, a autora efetuou o pagamento das mercadorias, ainda que com a digitação de um número errado no boleto emitido, não podendo ser atribuída a ela inadimplência com a sua obrigação de pagar pelos produtos adquiridos. O fato de o banco responsável pelo recebimento da quantia e o setor financeiro da ré não localizarem o pagamento, por si só, não se mostra capaz de afastar a conclusão de que houve o pagamento do valor acordado. Há responsabilidade do recorrente em relação à entrega das mercadorias, pois houve o efetivo pagamento.

8. Quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, o recorrente integra a cadeia de consumo, responsabilizando-se pelas obrigações assumida. Em que pese a imagem extraída de seu sistema interno, não comprovou que as mercadorias foram oferecidas por terceiro, tampouco quem seria esse terceiro, mormente em razão de o boleto possuir como beneficiário a própria recorrente. Correta, portanto a sentença ao determinar que a recorrente promova a entrega dos produtos adquiridos à autora.

9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeita. Recurso não provido.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.